Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSUMO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E/OU FÁTICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE EMPRESARIAL. ENCARGOS INCIDENTES. LEGALIDADE. JUROS DO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO. ADEQUAÇÃO. JUROS DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ENCARGO CONTRATADO.
1. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova técnica, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Segundo a Teoria Finalista, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que, observadas as circunstâncias do caso concreto, figure como destinatária final do produto, ou, consoante a Teoria Finalista Mitigada, demonstre a sua condição de vulnerabilidade em face ao fornecedor. Não sendo a destinatária final do produto, tampouco constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, de índole eminentemente empresarial.
3. O procedimento monitório pressupõe a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a aparelhá-lo a Cédula de Crédito Bancário e a planilha de evolução do débito (art. 700, I, II, CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou na Súmula 382, que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
5. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
6. Verificado o equívoco dos cálculos, unicamente quanto aos juros incidentes no período de carência do empréstimo, é de rigor a adequação, tudo em conformidade com os termos da contratação.
7. Recurso conhecido e provido em parte.